Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. LAUDO INDIRETO. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 155, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (tentativa de homicídio cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e furto). A defesa alega ausência de materialidade suficiente e inconsistências nos depoimentos e registros de CPF da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há materialidade suficiente para a pronúncia com base em laudo indireto; (ii) estabelecer se a ausência de depoimento da vítima compromete a decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. A materialidade do delito foi demonstrada por meio de laudo de exame de corpo de delito indireto, comunicação de ocorrência policial, relatório final, laudo de perícia criminal, mídia e prova oral.
5. A ausência de laudo direto de exame de corpo de delito não enseja a impronúncia, pois suprida pelo laudo indireto e outros meios de prova.
6. A oitiva da vítima não é prova imprescindível para a pronúncia do réu, desde que a materialidade e indícios de autoria estejam comprovados por outros meios.
7. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
10. A ausência de laudo direto de exame de corpo de delito não enseja a impronúncia, pois suprida pelo laudo indireto e outros meios de prova.
11. A oitiva da vítima não é prova imprescindível para a pronúncia do réu, desde que a materialidade e indícios de autoria estejam comprovados por outros meios.